Tribunal: TJSP
Processo: 2130089-48.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ART. 535, §8o, C.P.C.) – INADMISSIBILIDADE – Embora o Supremo Tribunal Federal tivesse declarado a T.R. inconstitucional para fins de correção monetária, no caso, o precatório foi expedido e pago antes da modulação de efeitos realizada nas ADIns 4.425 e 4.357 – Declaração, do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ART. 535, §8o, C.P.C.) – INADMISSIBILIDADE – Embora o Supremo Tribunal Federal tivesse declarado a T.R. inconstitucional para fins de correção monetária, no caso, o precatório foi expedido e pago antes da modulação de efeitos realizada nas ADIns 4.425 e 4.357 – Declaração, do próprio S.T.F., de ausência de alcance da inconstitucionalidade aos fatos já consumados até a data da modulação – Rescisória que, nem em tese, seria admissível – Indeferimento da petição inicial de plano – Extinção do processo, sem resolução de mérito (artigo 485, I, C.P.C.).